Tribunal: STF
Processo: RE 1294051
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido do autor procedente - Sentença mantida. TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso de apelação e reexame necessário não providos, com observação”. (eDOC 7, p. 12) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, e 100, §12, do texto constitucional. 
    A parte recorrente alega, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração. 
    Argumenta também que a repercussão geral da discussão foi reconhecida pelos temas 82 e 499, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 
    Em 17.2.2020, determinei a devolução dos autos à origem para aplicação dos temas 499 e 810 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.5.2012 e o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015. (eDOC 15)
    A Turma Julgadora manteve o acórdão proferido:
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO RE COM AGRAVO Nº 1.248.662-SP, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, PARA APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 499 E 810 DO STF O v. Acórdão de fls. 433/439, integralizado aos de fls. 161/174, negou provimento ao recurso voluntário da requerida, bem como ao reexame necessário, para confirma a r. sentença e condenar a ré a pagar os atrasados (contados retroativamente à data da impetração do mandado de segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data em que se tornaram devidos, sendo que os juros serão estimados da citação na forma da Lei 11.960/09. - Recursos Especial e Extraordinário interpostos - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o determinado no julgamento, do RE 870.847/SE, tendo como Relator o Ministro LUIZ FUX, para a aplicação do Tema nº 810 do STF, em sede de Repercussão Geral e também em relação ao Tema 499 (RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.5.2012) - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela que não trata dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos Extraordinários, pois a matéria em debate se trata de ação de cobrança em mandado de segurança coletivo - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Tema nº 810 do STF Juros e correção monetária - Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810) e que foi determinado por esta C. Câmara de Direito Público - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.” (eDOC 18, p. 6-7)
    O feito retornou para análise. 
    Após detida análise dos autos, torno sem efeito a devolução realizada no eDOC 15 e passo à nova análise do feito. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.233.647 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.250.123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.222.661, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.3.2020; ARE 1.271.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2020; ARE 1.238.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.11.2019; ARE 1.258.761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.4.2020.
    No que se refere aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947RG, tema 810 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se trecho do julgado: 
    “Assim, diante do julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 STF, ATA Nº 27, de 20/09/2017, DJE nº 216, divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que, para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
    Além disso, no julgamento final dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em diante.
    De acordo com o que se colhe dos autos a r. sentença de fls. 118/121, julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar os atrasados (contados retroativamente à data da impetração do mandado de segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data em que se tornaram devidos e que os juros serão estimados da citação na forma da Lei 11.960/09. Já o Acórdão prolatado por esta Câmara de Direito Público, confirmou a r. sentença e quanto aos juros e correção monetária, determinou a sua aplicação em conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870.947/SE (fls. 173/174).
    Assim, em reexame a que se refere o dispositivo supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão fica mantido por seus próprios fundamentos.” (eDOC 18, p. 12-13) 
    Assim, não verifico divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte quanto a questão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF) e e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita (eDOC 7, p. 24).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente